Tribunal: TJPA
Processo: 0808447-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808447-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MAYANNA KATHARYNE DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo MAYANNA KATHARYNE DE SOUSA ALMEIDA

em desfavor da decisão monocrática no qual dei provimento ao agravo de instrumento, nos autos da Mandado de Segurança, proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Síntese da inicial,
consta dos autos que o Ministério Público Estadual moveu a ação de improbidade administrativa em epígrafe contra em desfavor do agravante, imputando-lhe a prática de ato ímprobo em face da empresa supostamente não ter apresentado os documentos previstos na legislação pertinente referente ao contrato nº 9/2013-1903004, alegando, sem qualquer prova, que a empresa estaria em conluio anterior, visando benefício próprio.

Historiando os fatos, relata que os autos de origem versam sobre mandado de segurança, no qual a agravante alega, em síntese, que inscreveu-se no concurso público para o cargo de Policial Penal e por ocasião da quinta etapa da primeira fase (Investigação de Antecedentes Pessoais), foi considerado não-recomendado(a), em razão de não ter apresentado a Certidão de Antecedentes Criminais; que, de forma genérica, afirmou não ter conseguido realizar a juntada do documento, por problemas de conexão com o servidor de internet, apesar de não ter feito qualquer prova nesse sentido.

Irresignada com o
decisum
, a recorrente sustenta que a suspensão da decisão liminar que autorizou a matrícula no curso de formação, ocasionou dano irreversível, visto que não poderá terminar as provas que finalizam o curso de formação, sendo está uma fase do concurso eliminatória.

Alega ainda que a

concessão do efeito suspensivo ao agravo, é o perigo para a parte autora que se justifica, ante uma lógica de transparência e dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), e a consolidação do periculum in mora inverso como instituto jurídico autônomo, mesmo que implícito.

Ressalta ainda que está finalizando o curso de formação de policiais penais, com excelência, sendo aprovada em inúmeros testes durante o curso com nota máxima.

Assim, requer a reconsideração para reformar a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.12428841.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 76550351 – autos originários), verbis:

Isto posto,
CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar a participação da impetrante no Curso de Formação do concurso em tela, anulando o ato administrativo que a reprovou do concurso e determinando a sua aptidão na fase de Investigação Social, julgando o feito com resolução do mérito e nos termos do art. 487, inciso I do CPC e tornando definitivos os efeitos da liminar deferida
.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Deixo de condenar a parte impetrada em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso,
após o trânsito em julgado, arquivem-se
, observadas as formalidades legais.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/02/2023